Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-57.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1005244-57.2021.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
AGRAVANTE: CLEITON TUBINO SILVA
AGRAVADO: GENEX GENETICA BRASIL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08/09 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA EM PROCEDIMENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO PRODUTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. RECURSO IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidor em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória movida contra empresa fornecedora de sêmen bovino, na qual o autor alegava falha no material genético utilizado em protocolo de inseminação artificial, postulando indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade de dívida. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, com a procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço ou vício de qualidade no material genético fornecido, apto a justificar a improcedência da cobrança e eventual indenização por danos morais; (ii) apurar a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, diante do inadimplemento parcial da obrigação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, especialmente em demandas indenizatórias fundadas em suposta falha na prestação de serviços ou vício de produto.
4. O agravante não apresentou prova técnica ou documental idônea que demonstrasse relação causal entre o insucesso do procedimento de inseminação artificial e eventual defeito no sêmen fornecido, limitando-se a mensagens eletrônicas e testemunhos sem respaldo científico.
5. A parte agravada apresentou laudos laboratoriais atestando a regularidade e a conformidade das amostras com os padrões técnicos exigidos, demonstrando ausência de vício no produto.
6. A variabilidade dos resultados em procedimentos de reprodução assistida pode decorrer de múltiplos fatores externos — como manejo, nutrição e aplicação hormonal —, o que afasta a presunção de responsabilidade automática da fornecedora em caso de insucesso.
7. A cobrança de valor remanescente de dívida, já abatido em relação às doses devolvidas, foi devidamente comprovada por meio de nota fiscal, inexistindo irregularidade na inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito.
8. Diante da manifesta improcedência do agravo e da reiterada jurisprudência da Turma sobre a matéria, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Cabe ao autor o ônus de demonstrar, por meio de prova técnica, a existência de vício ou defeito no produto quando a responsabilidade do fornecedor é questionada em razão de insucesso em procedimento técnico especializado. 2. A ausência de provas idôneas que vinculem o insucesso reprodutivo ao produto fornecido afasta a responsabilidade do fornecedor. 3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é legítima quando o débito está comprovado e não há indício de cobrança abusiva. 4. É cabível a aplicação de multa por litigância recursal quando interposto agravo interno manifestamente improcedente contra decisão alinhada à jurisprudência consolidada. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005244-57.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), GENEX GENETICA BRASIL LTDA - CNPJ: 07.504.171/0001-05 (RECORRIDO), JOSÉ SILVEIRA (RECORRIDO), DALILA GALDEANO LOPES - CPF: 827.894.448-20 (ADVOGADO), JOSE DA SILVEIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 888.673.906-00 (RECORRIDO), MONISE FONTES BARRETO - CPF: 896.233.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025